Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714785-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CIRO HIGAKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. São devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, conforme previsão do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Tendo sido sucumbente no pedido de cumprimento provisório de sentença ao qual deu causa, cabível a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em observância à proibição da reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da verba fixada na sentença, uma vez que fixada em patamar inferior ao determinado legalmentee não havendo recurso da parte a quem aproveitaria a majoração. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 86 e 924, ambos do CPC, afirmando que os honorários advocatícios deveriam ser distribuídos proporcional e reciprocamente, uma vez que todos os pedidos formulados em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença foram improvidos, restando o feito executório extinto tão somente pelo fato de a dívida ter sido totalmente suprimida; c) artigos 141 e 492, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a decisão colegiada feriu o princípio da adstrição, uma vez que deixou de apreciar a tese expressamente formulada pelo recorrente, incorrendo em julgamento citra petita; Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA (OAB/DF 21.190) e FLÁVIO B. ADJUTO( OAB/DF 85.496). Nas contrarrazões, o banco recorrido pleiteia que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, 11, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 86 e 924, ambos do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autores e réus decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica o reexame de matéria fática-probatória, incidindo a Súmula 7/STJ. Precendentes” (AgInt no AgRg no REsp 1883184/DF, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. De igual modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as publicações do recorrente sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA (OAB/DF 21.190) e FLÁVIO B. ADJUTO ( OAB/DF 85.496), bem como que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado, da parte recorrida, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023